Tribunal: TJPA
Processo: 0000823-98.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000823-98.2014.8.14.0201

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: JAILMA DE MORAES PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000823-98.2014.8.14.0201

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

APELADA: JAILMA DE MORAES PONTES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFEITOS PERSISTENTES EM VEÍCULO ZERO QUILOMETROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA PRODUTIVA. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJA REPARAÇÃO MORAL. EXISTÊNCIA DO DANO MORAL OCORRIDO PELA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO DO QUAL A PRÓPRIA CADEIA PRODUTIVA NÃO ALCANÇOU SOLUÇÃO SATISFATÓRIA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a indenização moral pretendida em inicial, decorrentes de vício de automóvel comercializado pelas partes;

II - Toda a cadeia produtiva automotiva é potencialmente responsável por danos ocorridos em razão de seus produtos. Assim, montadora e concessionária são, pelo menos em um plano processual abstrato, parte legitimas para configurar passivamente em ação

III – O dano moral ocorre em razão da comercialização de produto que apresentou defeitos incongruentes com um veículo novo, os quais também não foram efetivamente resolvidos pela assistência mecânica da cadeia produtiva;

IV – O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e conforme jurisprudência do presente tribunal de justiça, eis conduzir ao efeito inibitório;

V – Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000823-98.2014.8.14.0201

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

APELADA: JAILMA DE MORAES PONTES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por MONACO VEICULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci nos autos de ação reparação por danos morais.

De início, tratou-se de ação de reparação por danos morais supostamente ocorridos em razão de veículo automotor comercializado pelas demandadas. Nesse sentido, narra a autora em inicial que em 07.11.2012 teria comprado da concessionária veículo da fabricante de automóveis. Entretanto, afirma que desde 30.08.2013 o veículo em questão passou a apresentar defeitos incompatíveis com um carro novo, ocasionando-lhe prejuízo significante em sua esfera psicológica, eis que dependida do razoável funcionamento do veículo para cuidar de sua filha e mãe.

Conforme a isso, sustenta que as demandadas não atuaram conforme o esperado nas manutenções inesperadas do veículo, visto que os mais variados problemas permaneceram no automóvel.

Contestação fora apresentada por Monaco Veículos Ltda, a qual arguiu: 1) preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva para responder ao feito; 2) inexistência de ato ilícito; 3) ausência de falha ou defeito na prestação dos serviços; 4) não comprovação da existência do dano moral; 4) culpa exclusiva da montadora e fabricante do veículo.

Contestação fora apresentada por FCA Fiat, onde defendeu: 1) que os serviços solicitados pela consumidora foram realizados dentro do prazo legal do art. 18 do CDC; 2) que a insatisfação com o produto não gera automática responsabilidade dos fabricantes; 3) que é normal que veículos necessitem de manutenções eventuais; 4) que seria necessário realizar exame pericial no veículo; 5) que seria inexistente o dano moral no caso.

Sentença prolatada (ID. 13587046), julgou-se procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso condenou as demandadas ao pagamento solidário de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
argumenta em peça recursal (ID.
13587052
) que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, afirma que: 1) inexiste no caso ato ilícito que enseja reparação moral; 2) no caso há apenas o mero aborrecimento do consumidor; 3) subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título indenizatório.

MONACO VEICULOS LTDA argumenta em peça recursal (ID.
13587065
) que a sentença merece reforma, eis que: 1) seria parte ilegítima para configurar no polo passivo do feito; 2) que inexiste dano moral no caso; 3) subsidiariamente, requer também a redução do valor fixado a título indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões foram apresentadas (ID. 13587073).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000823-98.2014.8.14.0201

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

APELADA: JAILMA DE MORAES PONTES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

De plano, vê-se que as teses recursais circundam os mesmos temas, ressaltada a preliminar da segunda apelante de ser parte ilegítima para configurar no feito. Portanto, vejamos primeiro a referida preliminar para depois examinar a matéria de mérito do presente caso, que se trata de alegação comum das apelantes.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONACO LTDA

De antemão, nota-se que a parte é legitima para configurar passivamente no feito. Explicito sucintamente:

Sabe-se que o caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, evidente que então é aplicável o entendimento de que toda a cadeia produtiva automotiva é potencialmente responsável por danos ocorridos em razão de seus produtos. Assim, montadora e concessionária são, pelo menos em um plano processual abstrato, parte legitimas para configurar passivamente em ação que versa sobre indenização decorrente de questão relativa a produto comercializado por ambas.

É o entendimento que advêm da leitura conjunta do art. 7ª e art. 25 do CDC/90. Vejamos:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

Logo, vê-se que a parte é legitima para configurar passivamente no feito.

Vejamos agora as questões de mérito levantadas por ambas as apelantes.

DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL MORALMENTE

Observa-se que ambas as partes argumentam que conduziram suas ações prestando os serviços e respeito devidos a apelada, inexistindo, então, conduta que enseja reparação por dano moral.

Em uma análise detida aos autos, percebe-se que de fato o automóvel em questão parece ter apresentado defeitos que pelo menos idealmente são incompatíveis com um veículo zero quilômetros (ID. 13587036). Entretando, sendo o objeto da ação de piso somente o reconhecimento da existência de dano moral, inexistindo qualquer pedido em relação a possível reparação material por vício redibitório, importa então examinar o caso conforme os seguintes questionamentos: 1) se a mera existência de vício do automóvel conduz ao dano moral; 2) se, considerando pela negativa do primeiro questionamento, há nos autos prova inequívoca que as demandadas agiram em desconformidade ao esperado respeito a sua consumidora.

Seguindo esses questionamentos, percebe-se que a jurisprudência pátria tem compreendido que o mero vício do produto automotivo conduz a dano moral quando a oficina oficial da concessionária e montadora não é capaz de solucionar os problemas do produto. Nesse caso, é justamente o entendimento em que o presente juízo se afilia, visto que há suficientes provas de que a consumidora retornou várias vezes na oficina da concessionária em um curto período de tempo, demonstrando ser inequívoco a existência de vícios incompatíveis com um automóvel novo. O que causa, certamente, dano psicológico ao consumidor, visto que automóveis são produtos de auto valor tanto de aquisição quanto de manutenção.

Em casos análogos, tem-se compreendido de maneira simular o presente tribunal de justiça. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO REDIBITÓRIO DE VEÍCULO. DEMORA DE MAIS DE TRINTA DIAS PARA SANAR O DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de apelações interpostas pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-as a substituir o veículo adquirido pelo autor por um novo, da mesma espécie, em perfeito estado de uso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 9.399,09, indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e multa cominatória de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais); (...) 3.

A concessionária é solidariamente responsável por vício do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 4.A preliminar de ausência de interesse de agir se confunde com o mérito; 5. É cabível a inversão do ônus probatório, tendo sido o preenchimento de seu requisito especificamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau; 6.O autor comprovou o vício redibitório do automóvel e a demora das rés, de mais de trinta dias, para sanar os defeitos, sendo facultado ao consumidor optar por uma das alternativas dispostas no art. 18, § 1º do CDC; (...) 8. Dano moral configurado, não se mostrando excessiva a indenização fixada em R$ 5.000,00; (...) Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII e art. 18, caput e § 1º do CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1497758/SP, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 02/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2445590/SP, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 05/09/2024; STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 08/04/2002. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0518665-54.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Portanto, depreende-se que há dano moral indenizável no caso, eis que a montadora e concessionária comercializaram veículo com vício em que a própria oficina vinculada com a cadeia produtiva não obteve êxito de solucionar.

Examinemos agora a questão do
quantum
indenizatório.

De plano, percebe-se que o valor é razoável e capaz de conduzir a efetiva inibição de futuras condutas equânimes. Não obstante, vê-se que a jurisprudência do presente tribunal de justiça também fixa indenizações similares.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. VICIO REDIBITÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARRO ZERO KILOMETRO APRESENTENTA VICIO NO FREIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, CONFORME PRECEITO DO ART. 18, II DO CDC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE. 1.

Ação de Indenização por danos morais e materiais, com reconhecimento de vício redibitório em carro zero quilometro que apresentou defeito no freio, ainda durante e garantia. Tempo para reparação maior que o permitido por lei. 2. Condenação a devolução dos valores pagos a aquisição do veículo corrigidos monetariamente na forma do art. 18 do CDC. Condenação em juros indevida.
3. Condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Condenação em danos materiais nos valores comprovados pelos recibos juntados aos autos.4.

Apelação conhecida e provida parcialmente à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0043262-86.2012.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/09/2016 )

APELAÇÃO CIVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ? MÉRITO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ?ZERO KM? ? PRESENÇA DE VÍCIOS OCULTOS ? ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA ? DEVER DE INDENIZAR ? CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ? CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS ? OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)10- Em relação ao quantum indenizatório dos danos morais, considero o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional e adequado ao dano vivenciado pelo autor, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.3-Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença ora combatida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0019526-25.2011.8.14.0301 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/09/2020 )

Portanto, vê-se que a sentença de piso não merece qualquer correção, vide que há dano moral no caso e o valor da indenização fora fixada de maneira razoável.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024